Tribunal: TJBA
Processo: 0501980-30.2018.8.05.0146
Classe: Apelação
Relator(a): ANGELO JERONIMO E SILVA VITA
Órgão julgador: ANGELO JERONIMO E SILVA VITA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-09-10
Data de publicação: 2024-09-10

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0501980-30.2018.8.05.0146

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

APELADO: JEANE MARIA DOS SANTOS SILVA

Advogado(s)
:

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL
.
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. DEFENSORIA PÚBLICA ESTADUAL. HONORÁRIOS CABÍVEIS. TEMA 1002 DO STF. SENTENÇA MANTIDA.
APELO
CONHECID
O
E NÃO PROVID
O
.

– É devido o pagamento de honorários sucumbenciais à Defensoria Pública, quando representa parte vencedora em demanda ajuizada contra qualquer ente público, inclusive aquele que integra. Tema 1002 do STF.

Apelação
a que
nega
provimento
.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
0501980-30.2018.8.05.0146
, em que figura como apelante o
ESTADO DA BAHIA
e como apelada
JEANE MARIA DOS SANTOS SILVA
(assistida pela
DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DA BAHIA
).

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
CONHECER e
NEGAR
PROVIMENTO
ao recurso, nos termos da certidão de julgamento.

Salvador, (data registrada eletronicamente).

Presidente

Des. Angelo Jeronimo e Silva Vita

Relator

Procurador de Justiça